Tribunal: STF
Processo: HC 183036
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC 5). 
    Sustenta o embargante que a decisão é omissa, pois foi julgado o agravo regimental impetrado em instância inferior (AgRg no HC 561.118/SP), foi julgado recentemente (em 10.03.2020). 
    Em razão da alteração fática (esgotamento das instâncias anteriores), pede o enfrentamento da matéria, a fim de que seja reconhecida a desnecessidade da prisão determinada unicamente em decorrência da condenação no processo 0027106-83.2014.8.26.0506.
    É o relatório. Decido. 
    Sem razão o embargante. 
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    O embargante busca obter efeitos infringentes sem apresentar qualquer argumento para tanto. 
    Nada obstante a irresignação do embargante, a decisão embargada deixou claramente consignado que a apontada ilegalidade não pode ser aferida nestes autos, pois consiste em mera repetição do HC 181.462/SP. 
    Registro, inclusive, que o ato coator impugnado nesta impetração e no habeas corpus anterior (HC 181.462/SP) é a decisão monocrática do STJ proferida no HC 486.678/SP. Logo, o suposto esgotamento das instâncias antecedentes em processo diverso (AgRg no HC 561.118/SP) não altera a conclusão da decisão embargada. Observo ainda que os presentes autos não foram instruídos com qualquer decisão do mencionado writ.
    Não há, portanto, qualquer omissão na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 8 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente